Tribunal: STF
Processo: Rcl 29502
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que julgou improcedente reclamação por ausência de pertinência entre o ato apontado como reclamado e o parâmetro de controle – Súmula Vinculante 13.
    Sustenta-se a presença de contradição porquanto a parte embargante - que era somente beneficiária da decisão -, após a negativa de seguimento, foi intimada a apresentar contestação. 
    É o relatório.
    De início, explicita-se que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e erro material ou suprir omissão em decisão judicial.
    Conforme ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a omissão a que refere o art. 1.022 do CPC:
    “(...) representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1º e 2º).” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 539-540; grifei)
    Verifica-se assistir razão à parte ora embargante quanto à alegação da contradição na decisão impugnada no que se refere à citação. 
    Uma vez que não houve recurso, e não há prejuízo à parte beneficiária, torno sem efeito a parte de decisão que determinada a citação da beneficiária por oficial de justiça.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente